Tribunal: TJDFT
Processo: 0715384-87.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-31

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto em face do despacho da Primeira Vara de Execução de Títulos Executivos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, que deixou de analisar pedido de diligências do credor em sede de execução por quantia certa já extinta por sentença e definitivamente arquivada. Em consulta aos autos principais, constata-se que o despacho foi disponibilizado no DJe no dia 08/02/2023. Em vista de eventual intempestividade do recurso protocolado no dia 25/04/2023, bem como diante da irrecorribilidade dos despachos, foi facultado ao agravante manifestar-se. Sobreveio manifestação sustentando que o recurso volta-se contra decisão posterior e na qual o juízo afirmou já ter decidido o pedido (ID 46665490). Preparo regular sob ID 46045471. É o relatório. Decido. Na origem, cuida-se de execução por quantia certa fundamentada em cheques. Tendo em vista a inexistência de bens penhoráveis do devedor, o credor requereu a extinção do processo e expedição de certidão de crédito. O pleito foi acolhido por sentença, a qual extinguiu o processo e determinou que, após o trânsito em julgado, fosse expedia a certidão de crédito. Transitada em julgado a decisão aos 30/08/2017, a serventia judicial expediu a certidão de crédito e arquivou os autos, que tramitavam em meio físico (ID 138110074). Em 15/02/2021, o agravante requereu o desarquivamento dos autos e para que fossem realizadas pesquisas junto ao Bacenjud em busca de ativos do devedor. Após tramitação em cartório e digitalização dos autos, o agravante requereu, ainda, a preservação do título executivo em cartório. Sobreveio o despacho de seguinte teor: “Nada a prover quanto ao pedido, id. 139081124. Observe a parte exequente o procedimento contido na certidão, id. 138699714, referente ao desentranhamento dos documentos dos autos físicos. Processo sentenciado, id. 138110073. Certidão de crédito, id. 138110074. Arquivem-se os autos com as cautelas de praxe.” O despacho foi divulgado no DJ-e no dia 08/02/2023, e na mesma data o requerente reiterou o pedido de consulta de bens do devedor por meio do sistema Sisbajud (ID 148933908). Sobreveio novo despacho, onde juízo apontou que já se manifestou acerca do pedido: “Em atenção a petição, ID 148933908, já houve manifestação quanto ao pedido, ID 148415345. Nesse sentido, arquivem-se definitivamente os autos com as cautelas de praxe. Publique-se.” O recorrente alegou que sua irresignação se volta contra esse segundo despacho. Consoante a dicção do art. 1015, somente as decisões interlocutórias são agraváveis, sendo estas entendidas como todo pronunciamento judicial de natureza decisória que não constitua sentença (art. 203, §2o, CPC). Na questão em análise, o ato judicial ora impugnado não tem qualquer conteúdo decisório, uma vez que não houve deferimento ou indeferimento da pretensão deduzida, mas apenas declinou que o pedido anterior já havia sido apreciado. Caso o autor não concordasse com o conteúdo do despacho, caber-lhe-á expor suas razões ao próprio magistrado, buscando persuadi-lo a acolher ou rejeitar o pedido. Ausente requisito intrínseco de admissibilidade, não é possível o conhecimento do presente recurso por manifesta inadequação formal, uma vez que os despachos são irrecorríveis (art. 1.001, do CPC). Ressalte-se que não se trata aqui de inadmitir a irresignação por eventual não enquadramento no rol taxativo do art. 1.015, do CPC, mas sim em razão do óbice expresso do art. 1.001, que veda o conhecimento de recurso em face de despacho. Não obstante, ainda que superado o óbice formal que que se admitisse o recurso interposto em face a despacho, a irresignação padece de adequação formal, por vício de dialeticidade. Segundo se abstrai do despacho recorrido, o juízo deixou de apreciar o pedido ao argumento de que já fora decidido. Nas razões recursais, o agravante limitou a afirmar que a última tentativa de penhora de ativos financeiros foi realizada há mais de 7 (sete) anos, o que justificaria o pedido para reiterar a diligência. Olvidou-se, contudo, de impugnar argumento central do despacho, qual seja, de que o pedido já havia sido decidido. O próprio agravante, ao ser intimado a se manifestar acerca dos pretensos vícios, reconheceu ambos e ao afirmar que “quanto à dialeticidade, a agravante não trata do conteúdo do despacho, pois ao que interessa ao presente recurso, não houve qualquer decisão” (ID 46665490). Ou seja, reconheceu a natureza de despacho do ato recorrido, bem como a falta de impugnação às suas razões. Reza o art. 1.016, III, do Código de Processo Civil, que o agravo conterá as razões do pedido de reforma ou de invalidação da decisão e o próprio pedido. A regra impõe o ônus da parte expor, fundamentadamente, o desacerto do que foi decidido e ser merecedor de novo julgamento. Trata-se do que a moderna doutrina denomina como princípio da dialeticidade. Por conta disso, cabe ao Recorrente impugnar as razões lançadas na decisão, buscando demonstrar a existência de erro in procedendo ou in judicando, a merecer a declaração de nulidade da decisão ou novo julgamento da causa. Tendo o recorrente deixado de impugnar argumento em que se baseou o despacho recorrido, ressente-se o recurso de vício de dialeticidade e que impede seu conhecimento. Na forma do art. 932, III, do Código de Processo Civil, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível e que não tenha impugnado os fundamentos da decisão recorrida. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO o agravo de instrumento. Preclusa esta decisão, comunique-se ao juízo de origem e arquivem-se os autos. Intimem-se. Brasília/DF, 29 de maio de 2023 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator